Tribunal: TJDFT
Processo: 0741502-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO No 11.302/2022. CRIME DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. INVIABILIDADE. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE MÁXIMA COMINADA EM ABSTRATO SUPERIOR A 5 ANOS. DELITO DE FALSIDADE IDEOLÓGICA. SUBSTITUÍDA A PENA CORPORAL POR SANÇÕES RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O artigo 5o, do Decreto no 11.302/2022, veda a concessão do indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato seja superior a cinco anos, como é o caso do delito de falsificação de documento público (art. 297 do CP).
2. O art. 8o, inciso I, do Decreto no 11.302/22, condiciona a concessão de indulto pleno aos condenados à pena privativa de liberdade, que não tenha sido substituída por restritiva de direitos. 2.1. Diante da literalidade do dispositivo, não é permitido ao Poder Judiciário criar situação não prevista no aludido Decreto, para conceder indulto ao agravante, sob pena de subverter o poder discricionário do Presidente da República, fundado em política criminal, além de violar os princípios da legalidade e da separação dos poderes.
3. Recurso conhecido e desprovido.